Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602425-29.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
10/01/2024
Número: 0602425-29.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - WANDERLEI CESAR DA SILVA -
PARTIDO PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 WANDERLEI CESAR DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
WANDERLEI CESAR DA SILVA (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43789335
26/12/2023
19:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.092

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602425-29.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 WANDERLEI CESAR DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: WANDERLEI CESAR DA SILVA
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO
DE CAMPANHA. ANÁLISE DA EXTENSÃO DA FALHA E DO
COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
SOBRA DE CAMPANHA DECORRENTE DA NÃO UTILIZAÇÃO DE
CRÉDITOS CONTRATADOS COM RECURSOS DO FEFC PARA
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDOS NA INTERNET.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADE
NA DESPESA EFETUADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
FEFC. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL.
OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS
ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO
MONTANTE AO ERÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS E DE
Num. 43789335 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619284586300000042747102
Número do documento: 23122619284586300000042747102
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:54:48

DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato não eleito ao cargo de
Deputado Federal no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a
extensão da falha cometida pelo prestador. Consideradas as
circunstâncias específicas do presente caso - atraso de 2 dias, entrega
do relatório antes do pleito e doação feita pelo partido político do
prestador, as impropriedades apontadas podem ser consideradas
como ressalvas, devendo, contudo, ser analisadas junto às demais
falhas registradas pelo Setor Técnico.

3. A não utilização dos créditos adquiridos para impulsionamento de
conteúdos na internet, constitui sobra financeira de campanha,
devendo o saldo não utilizado, pago com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ser recolhido ao
Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 35, § 2º, inciso I, da
Resolução TSE 23.607/2019. Irregularidade perfaz o valor de R$
79.864,75, que corresponde a aproximadamente 12,51% do valor total
das despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$ 638.000,00),
o que enseja a desaprovação das contas, em razão da inaplicabilidade
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Os gastos eleitorais realizados com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas – FEFC devem ser
comprovados com as respectivas Notas Fiscais e, quando dispensado
o documento fiscal, com recibos que possibilitem identificar com
clareza todos os aspectos imprescindíveis da contratação, podendo,
ainda, ser admitido contrato para a comprovação da despesa.
Irregularidade que perfaz o montante de R$ 400,00, podendo ser
considerada como de baixa monta, inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10, o
que admite a aposição de ressalva no julgamento das contas,
devendo, no entanto, ser analisada com as demais falhas apontadas
pelo Setor Técnico. Recolhimento do montante ao Tesouro Nacional,
conforme dispõe o artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

5. A omissão de despesas é falha de natureza grave, na medida em
que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como
a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de
fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência. Gastos que não transitaram pelas contas bancárias de
Num. 43789335 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619284586300000042747102
Número do documento: 23122619284586300000042747102
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:54:48

campanha. Recolhimento do montante à União – artigo 32, §1º, inciso
VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Irregularidade que perfaz o
valor de R$ 1.226,43 e corresponde a aproximadamente 0,19% das
despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$ 638.000,00),
autorizando, desse modo, a aposição de ressalva, ante a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, no
entanto, ser analisada com as demais falhas apontadas pela análise
técnica.

6. A omissão de receitas e de despesas na prestação de contas parcial
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo
ser analisados, no caso concreto, os efeitos da omissão e as
justificativas apresentadas pelo prestador. As receitas omissas
perfazem o valor de R$ 503.500,00, que corresponde a
aproximadamente a 66,66% das receitas estimáveis e financeiras
declaradas pelo prestador (R$ 755.248,83), e as despesas omissas
totalizam R$ 64.127,30, correspondendo a aproximadamente 10,05%
das despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$ 638.000,00)
ensejando, desse modo, a desaprovação de contas, ante a
inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Num. 43789335 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619284586300000042747102
Número do documento: 23122619284586300000042747102
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:54:48

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por WANDERLEI CESAR DA SILVA, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Federal, pelo Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parcial e final foram apresentadas tempestivamente
em 12/9/2022 e em 28/10/2022, respectivamente (ID 43108062 e ID 43251746).

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas (ID 43427440).

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
necessidade de apresentação de esclarecimentos pelo prestador acerca das
impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a
apresentação da prestação de contas final retificadora (ID 43739760).

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou manifestação,
juntou documentos e apresentou suas contas retificadas (ID 43747763).

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela
desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019 (ID 43772670).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, nos
termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e pelo recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional (ID 43781784).

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de Deputado Federal nas eleições gerais de 2.022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

a.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

No parecer de diligências, apontou-se o atraso na entrega do seguinte
relatório financeiro de campanha:

Num. 43789335 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619284586300000042747102
Número do documento: 23122619284586300000042747102
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:54:48

Quanto à irregularidade apontada, o prestador aduziu que inexistindo
qualquer omissão na apresentação dos dados exigidos, tendo ocorrido o mero atraso na
sua entrega, deve ser ressalvado o ponto analisado (ID 43747764).

A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pelos candidatos à Justiça
Eleitoral, no prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos financeiros de
campanha.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento
quanto à gravidade no atraso do envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo
que, até as Eleições de 2018, considerava essa falha como meramente formal, mas a
partir das Eleições 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-se:

[...]

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a
orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou
sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por
Num. 43789335 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619284586300000042747102
Número do documento: 23122619284586300000042747102
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:54:48

esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No
citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no
envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios
financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário
principal das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. [...]

(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE:
22/06/2020)

Nota-se, portanto, que o atraso no envio dos relatórios financeiros de
campanha não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador.

Pois bem.

Da análise da irregularidade apontada, verifica-se que o valor do relatório
financeiro enviado com atraso é de R$ 500.000,00 e, nada obstante corresponda a
aproximadamente 78,36% das receitas financeiras declaradas (R$ 638.000,00 – ID
43744414), o montante é proveniente de doação financeira recebida do Diretório Nacional
do Partido Progressistas, partido pelo qual o prestador foi candidato, tendo sido, portanto,
igualmente declarado pela agremiação partidária. Ressalta-se, ainda, que o atraso
foi de apenas 2 dias e que a referida irregularidade foi sanada antes do pleito eleitoral
(28/9/2022), não tendo, portanto, prejudicado a fiscalização das contas pelo eleitor e pela
Justiça Eleitoral.

Desse modo, considerando essas peculiaridades, tem-se que a transparência
das contas não foi afetada e a impropriedade constitui apenas vício de natureza formal,
que enseja a aposição de ressalva.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO DE POUCOS DIAS NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. GASTOS DE
CAMPANHA. FORNECEDOR COM PARENTESCO COM O CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CASO CONCRETO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega de relatório financeiro de doação configura irregularidade mas,
quando perdura por poucos dias e é apresentado antes das eleições, sem prejuízo ao
Num. 43789335 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619284586300000042747102
Número do documento: 23122619284586300000042747102
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:54:48

exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta Justiça
Especializada, pode ser superado mediante a aposição de ressalva. Precedentes.

2. A utilização de verbas de campanha para a contratação de despesa em que o
fornecedor é parente do candidato não constitui, por si só, irregularidade, dada a
ausência de vedação legal, devendo–se analisar no caso concreto a regularidade
desses gastos.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(Acórdão nº 61923, Relator: Dr. Thiago Paiva Dos Santos, DJE: 03/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO
ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ORIGEM DOS RECURSOS É
O PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA VONTADE
DO ELEITOR. IRREGULARIDADE FORMAL. COMPREENSÃO DO TRE–PR.
OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS. PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO.
NOTAS FISCAIS DE REMESSA DE MERCADORIA. SUPERAÇÃO DA
IRREGULARIDADE. CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE
CONTAS ABERTAS COM O CNPJ DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO E INDÍCIOS DE MÁ–FÉ. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. INDÍCIOS
DE DESVIO DE FINALIDADE. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral quanto ao atraso no envio de
relatórios financeiros assenta–se na origem dos recursos, de modo que a
irregularidade é sanável quando a origem dos recursos for o próprio partido político ao
qual filiado o candidato.

2. A omissão de despesas pagas com recursos do FEFC é, em princípio, falha de
natureza grave, no entanto, quando as notas fiscais omitidas são, exclusivamente, de
saída de mercadoria ou prestação de serviço, a irregularidade pode ser afastada.

3. A omissão, na prestação de contas, de contas bancárias identificadas na base de
dados dos extratos eletrônicos é irregularidade meramente formal, vez que foi
possível analisar as movimentações financeiras pelos extratos bancários extraídos do
sistema SPCE.

4. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual desvio de finalidade,
obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da
administração pública não ensejam, por si só, irregularidade na prestação de contas.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

(Acórdão nº 62721, Relator: Dr. Julio Jacob Junior, DJE: Data 31/10/2023)

Desse modo, consideradas as circunstâncias específicas do presente caso –
doações provenientes do partido político do candidato, atraso de 2 dias, entrega dos
relatórios antes do pleito eleitoral e ausência de prejuízo à fiscalização das contas pelo
eleitor e pela Justiça Eleitoral, tem-se que a presente impropriedade deve ser considerada
como ressalva no julgamento das contas, devendo ser analisada com as demais falhas
apontadas pelo Setor Técnico.

a.2) Das Despesas Realizadas com Impulsionamento de Conteúdos sem
a Apresentação de Documento Fiscal
Num. 43789335 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619284586300000042747102
Número do documento: 23122619284586300000042747102
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:54:48

No parecer conclusivo (ID 43772670 – Item 7.1.2), registrou-se que o
prestador constituiu créditos de impulsionamento de conteúdos na internet junto ao
Facebook, no valor de R$ 90.000,00, tendo, contudo, apresentado documentos fiscais
somente no valor de R$ 10.135,25.

Quanto à irregularidade apontada, o prestador aduziu que com relação às
divergências apontadas com gastos com o Facebook, cabe esclarecer que esta não pode
ensejar a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, seja por não se
tratar de sobra de campanha, seja por não se tratar de RONI. Isso porque a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem se direcionado no sentido de que, não
havendo notícia do retorno desses recursos à campanha do candidato (tal qual no caso
concreto), não há como classificar esses valores como sobra de campanha. [...] Como se
observa dos documentos anexos, há a demonstração do esforço (reiterado e diligente) do
candidato no sentido de cumprir com todas as exigências (envio de documentos,
mudança de nome da conta, entre outros) da plataforma que, ainda assim, se recusou a
efetuar a devolução dos valores. Nesta medida, depreende-se que, ainda que possa se
considerar a desaprovação das contas – a depender do percentual da irregularidade – a
simples divergência entre o valor declarado e aquele eventualmente impulsionado não se
caracteriza como sobra de campanha. Mas não é só. Referida divergência tampouco
pode ser presumida como recursos de origem não identificada. Isso se dá não apenas
porque há a efetiva comprovação do pagamento das despesas mediante recursos que
transitaram pela conta do candidato, mas também porque a caracterização de RONI não
pode ocorrer mediante presunção (ID 43747764).

Sobre os gastos eleitorais com impulsionamento de conteúdo, o artigo 35,
inciso XII, § 2º, incisos I e II, e artigo 60, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019,
dispõem que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de
internet com sede e foro no país;

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da
origem dos recursos.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
Num. 43789335 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619284586300000042747102
Número do documento: 23122619284586300000042747102
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:54:48

endereço.

Como se vê, as despesas eleitorais com impulsionamento de conteúdos
devem ser registradas na prestação de contas eleitorais e eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha, devem transferidos como sobras de campanha
ao partido político, caso a despesa tenha sido realizada com Outros Recursos ou com
recursos provenientes do Fundo Partidário, ou devem ser recolhidos ao Tesouros
Nacional, caso os recursos utilizados na realização do gasto sejam oriundos do FEFC.

Nota-se, ainda, que os gastos eleitorais devem comprovados com documento
fiscal idôneo, que apresente detalhadamente os aspectos da contratação.

A contratação de impulsionamento de conteúdos ocorre pela aquisição de
créditos junto ao prestador de serviço, que são descontados de acordo com a parcela
efetivamente utilizada, podendo ou não haver créditos até o final da campanha eleitoral.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o prestador apresentou: a) Nota Fiscal
Eletrônica nº 52924131, no valor de R$ 1.362,70, referente à inserção de anúncios pelo
Facebook no mês de outubro/2022 (ID 43744332), e b) Nota Fiscal Eletrônica nº
50767236, no valor de R$ 8.772,55, referente à inserção de anúncios pelo Facebook no
mês de setembro/2022 (ID 43744333).

Desse modo, pode-se concluir que o prestador realizou pagamentos ao
Facebook no valor de R$ 90.000,00, mas foram apresentados documentos fiscais
somente em relação ao montante de R$ 10.135,25 das despesas realizadas com
impulsionamento de conteúdos, deixando o candidato de comprovar a utilização de R$
79.864,75 dos créditos constituídos, o que enseja o recolhimento deste montante ao
Tesouro Nacional como sobras de campanha, em razão dos valores terem sido pagos
com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conforme
dispõe o artigo 35, §2º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Nada obstante as justificativas apresentadas, o prestador deve comprovar a
correta utilização e destinação dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e, desse modo, a ausência de documentação fiscal que
comprove a efetiva utilização dos créditos constituídos para o impulsionamento de
conteúdos junto ao Facebook, enseja o recolhimento de R$ 79.864,75 ao Tesouro
Nacional.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIA
ENTRE AS INFORMAÇÕES LANÇADAS NOS SISTEMA SPCE E OS EXTRATOS
BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DOS RECURSOS DO FEFC. SOBRA DE
CRÉDITOS DO FACEBOOK. SOBRAS DE CAMPANHA. DÍVIDAS DE CAMPANHA.
DESPESAS REALIZADAS ANTES DA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS CONTAS
PARCIAIS E FINAIS. EFEITOS DA PRECLUSÃO. RECOLHIMENTO.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
Num. 43789335 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619284586300000042747102
Número do documento: 23122619284586300000042747102
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:54:48

[...]

4. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui sobra
financeira, na forma do art. 35 §2º, I da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional

[...]

(Acórdão nº 62617, Relator: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, DJE:
17/10/2023)

Por fim, importa ressaltar que a irregularidade perfaz o valor de R$ 79.864,75,
que corresponde a aproximadamente 12,51% do valor total das despesas financeiras
declaradas pelo prestador (R$ 638.000,00 - ID 43744414), o que enseja a desaprovação
das contas, em razão da inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

a.3) Da Irregularidade na Despesa Paga com Recursos Provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha

No parecer conclusivo (ID 43772670 – Item 7.1.2), apontou-se a seguinte
despesa paga com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, sem a apresentação do contrato de prestação de serviços:

Em relação aos os gastos eleitorais efetuados com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o artigo 53, inciso II, alínea c, e o artigo
60, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelecem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c ) d o c u m e n t o s f i s c a i s q u e c o m p r o v e m a r e g u l a r i d a d e d o s
gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário
e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma
do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

Num. 43789335 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619284586300000042747102
Número do documento: 23122619284586300000042747102
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:54:48

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

Nota-se, portanto, que as despesas eleitorais pagas com recursos
provenientes do FEFC devem ser comprovadas com as respectivas Notas Fiscais e,
quando dispensado o documento fiscal, com recibos possibilitem identificar com clareza
todos os aspectos imprescindíveis da contratação.

Considerando que a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo que contenha a descrição do
pactuado, podendo, ainda, ser admitido contrato para a comprovação da despesa.

Desse modo, ante a ausência de comprovação da contratação de Elias dos
Santos Velasques para a campanha eleitoral do prestador, resta configurada a
irregularidade da despesa realizada.

A despesa apontada foi realizada com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, devendo, portanto, o valor de R$ 400,00 ser
recolhido ao Erário, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Importa ressaltar que a irregularidade pode ser considerada como de baixa
monta, inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10, autorizando a aposição de ressalva no
julgamento das contas, devendo, no entanto, ser analisada com as demais falhas
apontadas pelo Setor Técnico.

a.4) Da Omissão de Despesas Eleitorais

O parecer conclusivo (ID 43772670 – Itens 8.2 e 8.3) apontou a omissão das
seguintes despesas eleitorais na presente prestação de contas: a) R$ 1.000,00, realizada
com a empresa MANGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA (Notas Fiscais nº 16661 e nº
16671); b) R$ 86,68, feita com o POSTO NEOVILLE LTDA (Nota Fiscal nº 177294); c)
R$ 100,15, realizada com AUTO POSTO CRUZEIRO DO SUL LTDA (Nota Fiscal nº
161695) e d) R$ 39,60, feita com a empresa RM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA (Nota Fiscal nº 7093).

O prestador não apresentou manifestação quanto às despesas apontadas.
Num. 43789335 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619284586300000042747102
Número do documento: 23122619284586300000042747102
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:54:48

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas, assim, é falha de natureza grave, na medida em que
viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência.

Quanto à despesa efetuada com a empresa SARTOR & GROSS COMÉRCIO
DE VIDROS LTDA, observa-se que houve emissão da Nota Fiscal n.º 266 no CNPJ de
campanha do candidato e, assim sendo, a mera alegação de que houve equívoco na
emissão do documento fiscal, não afasta a irregularidade apontada.

Da análise dos documentos fiscais emitidos no CNPJ do prestador,
constantes do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCEWEB, verifica-se que a
referida Nota Fiscal continua ativa:

A irregularidade perfaz o valor de R$ 1.226,43 e corresponde a
aproximadamente 0,19% das despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$
638.000,00 - ID 43744414), autorizando, desse modo, a aposição de ressalva, ante a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, no entanto,
ser analisada com as demais falhas apontadas pela análise técnica.

Ressalta-se que as despesas realizadas com recursos financeiros que não
transitaram por conta específica de campanha, configuram recurso de origem não
identificada, razão pela qual é aplicável o contido no artigo 32, § 1º, inciso VI, da
Num. 43789335 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619284586300000042747102
Número do documento: 23122619284586300000042747102
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:54:48

Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que o valor de R$ 1.226,43 (R$ 1.000,00 + R$
86,68 + R$ 100,15 + R$ 39,60) seja recolhido ao Tesouro Nacional.

a.5) Da Omissão de Receitas e de Despesas na Prestação de Contas
Parcial

No parecer conclusivo (ID 43772670 – Itens 9.1 e 10.1), foram apontadas
receitas, no valor total de R$ 503.500,00, e despesas, no montante de R$ 64.127,30, não
declaradas na prestação de contas parcial.

Quanto às irregularidades apontadas, o prestador asseverou que a omissão
episódica de dados na prestação de contas parcial, mas incluídos na prestação de contas
final, é passível de mera ressalva (ID 43747764).

Em relação à prestação de contas parcial, o artigo 47, inciso II, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º):

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

A apresentação das contas parciais tem como objetivo prestigiar a
transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos empregados
na campanha pela Justiça Eleitoral e pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais
.[1]

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte tem decidido que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso concreto,
os efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que as referidas receitas perfazem o valor
de R$ 503.500,00, que corresponde a aproximadamente a 66,66% das receitas
estimáveis e financeiras declaradas pelo prestador (R$ 755.248,83 - ID 43744414), e as
despesas omissas totalizam R$ 64.127,30, correspondendo a aproximadamente 10,05%
Num. 43789335 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619284586300000042747102
Número do documento: 23122619284586300000042747102
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:54:48

das despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$ 638.000,00 - ID 43744414)
ensejando, desse modo, a desaprovação de contas, ante a inaplicabilidade dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Wanderlei Cesar da Silva, candidato ao cargo de Deputado Federal nas eleições gerais
de 2022, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem
como por determinar o recolhimento do montante de R$ 81.491,18 (R$ 79.864,75 +
R$ 400,00 + R$ 1.226,43) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias após o trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, com incidência de atualização monetária
e juros de mora, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, §§ 2º e 3º, no artigo 35, §
2º, inciso I, e no artigo 79, §§ 1º e 2º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena
de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602425-29.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
WANDERLEI CESAR DA SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: WANDERLEI CESAR DA SILVA -
Advogados do REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA -

[1] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.
Num. 43789335 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619284586300000042747102
Número do documento: 23122619284586300000042747102
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:54:48

PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.12.2023

Num. 43789335 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619284586300000042747102
Número do documento: 23122619284586300000042747102
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:54:48